Tribunal: TJSP
Processo: 1002969-36.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que afirmou desconhecer o débito no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – apelado que demonstrou a regularidade da cessão de crédito havida com o credor originário – faturas do cartão de crédito que demonstraram a evolução do débito, condizente com o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que afirmou desconhecer o débito no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – apelado que demonstrou a regularidade da cessão de crédito havida com o credor originário – faturas do cartão de crédito que demonstraram a evolução do débito, condizente com o apontamento realizado – apelante que não demonstrou o pagamento total ou parcial do débito – ausência de verossimilhança nas alegações da apelante – negativação regularmente efetivada – dano moral inexistente – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.